Tribunal: TJBA
Processo: 8114694-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114694-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDISANDRA DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA PELA CONSUMIDORA. UTILIZAÇÃO REGULAR DOS SERVIÇOS. ÁUDIO CONFIRMANDO CONHECIMENTO E USO DOS CARTÕES. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SIMPLES EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n.
8114694-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDISANDRA DA CONCEICAO SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,